Tribunal: TJDFT
Processo: 0714707-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME FECHADO. EXCEPECIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu a expedição de contramandado de prisão, com a finalidade de suspender o cumprimento da pena em regime fechado e viabilizar o cumprimento em prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é juridicamente possível a concessão de prisão domiciliar humanitária ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora existam decisões judiciais, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, que autorizam a concessão da prisão domiciliar humanitária mesmo para condenados em regimes fechado ou semiaberto, essas decisões são excepcionais e geralmente envolvem situações como a presença de filhos menores desamparados.

4. Na hipótese em análise, o argumento central do agravante é a sua condição de pai e suposta ajuda nos cuidados à avó enferma, mas o apenado não comprovou que é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 14 anos de idade e/ou que possua doença crônica grave ou deficiência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.